Tribunal: TJMT
Processo: 1004873-49.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004873-49.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA - CNPJ: 11.746.965/0001-44 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA – AÇÃO CAUTELAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – ARTS. 305 E 308 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS – ART. 283 DO CPC – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 507 DO CPC. REMESSA DOS AUTOS PARA APENSAMENTO AO PEDIDO PRINCIPAL.

(1) - Não mais reside no Código de Processo Civil a figura do processo cautelar e processo principal. O que o vigente instrumento processual vigente definiu foi a existência de pedido cautelar e pedido principal, este podendo ser ingressado incidentalmente, no prazo legal, sem necessidade de pagamento de custas, como mero aditamento, caso o pedido cautelar não esteja suficientemente fundamentado.

(2) – Ingressando indevidamente com processo cautelar, não havendo cerceamento de defesa ou prejuízo para as partes, ante o principio de instrumentalidade das formas, pode ser aproveitado, amoldando-se à situação correta, prescrita pelo CPC. Aproveita-se o processo cautelar como pedido cautelar e, determina que este apenas seja endereçado ao juízo de primeiro grau para ser apensado ao pedido principal, alcunhado indevidamente de ação principal.

(3) – Anula-se a sentença feita em desconforme com os predicados processuais não ensejando a possibilidade de perseguir em relação ao mérito porque a sentença, neste aspecto, deve ser considerada juridicamente inexistente. De outro norte, já tendo a questão sendo decidida em sede de agravo de instrumento, defeso se apresentava discutir novamente esta questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Na origem, ação cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência promovida por COPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA – CODEAGRI em desfavor de FIAGRIL LTDA, todos identificados nos autos. Que, desenvolve atividade rural. Contudo não recebeu qualquer intimação prévia do CDL de Lucas do Rio Verde em relação ao seu CPF, mas verificou que lá está consignado o registro de restrição em relação a crédito, no valor de R$ 348.090,00 (trezentos e quarenta e oito mil e noventa reais). Sustentou na sua causa de pedir, que não tem qualquer pendência financeira com a FIAGRIL LTDA e cuja restrição foi feita por ela junto ao CDL. Almejou que fosse concedida liminarmente – inaudita altera pars – intimação da autora para que a mesma retire o registro negativo de todos os órgãos que restringem crédito, incluindo o SERASA e o SISBACEN, almejando, em caso contrário, multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento da determinação judicial. Diz que, no trintídio legal, apresentará o processo de conhecimento, nos termos do art. 308 do CPC. Formando o contraditório, não houve o deferimento da medida liminar pretendida. (ID-45679519). Embargos declaratórios opostos, porém rejeitados. (ID-45679532). Agravo de instrumento conhecido e desprovido, Relatora Des. MARIA HELENA GHARGAGLIONE POVOAS. (ID-45679579). Agravo interno IDEM (ID-4569676). Sentença de piso, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela IMPROCEDÊNCIA do pleito cautelar, condenando a autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa. (ID-45679623).

Sustenta em grau recursal, mais uma vez, a inexistência de dívida, sustentando que, se existe alguma pendência é de entrega de coisa incerta, escudado, ainda, em depoimentos de testemunhas, em regular instrução instaurada neste feito cautelar.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, sustentando esta a existência do débito pendente visto que em relação à entrega do produto, este foi parcial e, encontra-se pendente o valor constante da negativação feita, o seja, R$ 348.090,00 (trezentos e quarenta e oito mil e noventa reais).

Introduzir na pauta para futuro julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Providências necessárias.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O relatório apresentado inicialmente traduz os limites da lide e, de igual forma, os limites recursais e, neste contexto, o presente recurso deve ser visto à luz do art. 1.013, do Código de Processo Civil, resumindo a questão em anotar que, em face dos argumentos trazidos neste procedimento cautelar, à luz do art. 308 do mesmo comendo processual civil, o magistrado de piso, fazendo com suas razões de decidir, agiu com correção ou não ao julgar improcedente a ação cautelar e as cominações decorrentes desta.

Deve ser visto, por outro lado, que as decisões preteridas em que a pretensão do autor, ora apelante, foi negado, quer pelo magistrado de primeiro grau, quer pelo Tribunal de Justiça quando conheceu e desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, tratam-se de aspectos que diziam a negativa da concessão da liminar e, neste contexto, deparando com sentença extintiva daquela ação, a questão é outra, não estando vinculado a decisões pretéritas, se a questão estivesse de acordo com o contexto processual vigente.

Mas, esta questão, apesar de simples à primeira vista, vislumbram-se a existência de contornos jurídicos extraordinários em face dos posicionamentos existentes nos autos, segundo vejo, deve ser encarada da seguinte forma.

Pois bem!

A respeito da questão, assim prescreve o Código de Processo Civil.

'Art. 305 – A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.'

No caso em apreço, fundamentando que em relação à ação principal ingressará com ação declaratória de inexistência de débito, a rigor do art. 308 do CPC, não se apresenta necessário o ingresso de nova demanda, nem pagamento dos custos do processo, equivoco do magistrado em assim mencionar.

Este dispositivo anota e adverte a possibilidade de, em seqüência incidental, a processo de conhecimento transportar como simples aditamento àquele pedido cautelar.

Contudo, o erro de forma não acarreta a nulidade do ato, devendo ser aproveitados todos aqueles que, embora sendo realizada de forma diversa, não residindo cerceamento de defesa, devem ser aproveitados. É o caso em que, preferindo a velha forma processual estabelecida pelo CPC/73, necessariamente, feitos cautelares e processos principais caminham lado a lado, mas em processos distintos.

O novo CPC não faz alusão a ações cautelares e principais. Ao contrario, faz alusão e determina a existência de pedidos cautelares e pedidos principais, estes tratados dentro dos mesmos autos. E, em verdade, o CPC vigente retirou a autonomia dos processos cautelares e passou a encarar apenas como a necessidade de um ato de urgência até que, mais tarde, dentro dos mesmos autos, seja editado os pedidos principais.

Assim, a forma utilizada destoa das determinações prescritas a espécie pelo vigente Código de Processo Civil.

Entretanto, em que pese esta situação, vejo juridicamente a possibilidade do aproveitamento deste atípico expediente processual em face de precisão expressa contida no Código de Processo Civil vigente.

'Art. 283 – O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único – Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.'

Vista esta situação, embora aproveitando o ato realizado de forma diversa do contido no Código de Processo Civil, reside equivoco do magistrado em sentenciar este feito. De rigor, tratando-se de um processo único em que engloba o pedido cautelar e o processo principal, com o deferimento ou não da liminar, a questão acaba com a decisão interlocutória do juiz que, no caso em apreço, indeferiu a liminar pretendida, não mais havendo necessidade de sentença como, equivocadamente, entendeu o magistrado de piso. Portanto, este é juridicamente inexistente e não produz qualquer efeito.

Por outro lado, em se tratando de pedido cautelar, cabe, no caso, tão somente o recurso de agravo de instrumento como, no caso em apreço, a tempo, forma, modo, já foi produzido nos autos.

E, conforme se vê nos autos (ID-45679579). Discordando da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar pretendida, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1002642-37.2017.8111.0000 em que a Relatora, a quem coube a relatoria, fazendo suas razões de decidir, por decisão unipessoal, conheceu e desproveu o recurso, restando, naquela oportunidade, assim ementado:

‘EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA PROBABILIDADE DO DIREITO DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ou caracterização de abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu) impõe a manutenção da decisão de indeferimento de antecipação de tutela de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.' (sic).

E submetida esta questão ao órgão colegiado, por força do AGRAVO previsto às decisões monocráticas, esta colenda Câmara, em data de 21/02/2018, assim decidiu:

‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPRODUÇÃO DAS RAZÕES EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento anteriormente fixado, a manutenção da decisão proferida é a medida que se impõe. (ID-45679585). (sic).

Portanto.

a) Não mais reside em face da vigência do atual CPC a figura do processo cautelar e sim pedido cautelar. Inexiste, por outro lado, a necessidade de ingresso com a ação principal e sim e tão somente de pedido principal que deve ser dentro do mesmo pedido cautelar, como conseqüência lógica. (art. 308 do CPC). E, se não tem processo, por conseqüência lógica, não existe sentença e, se proferida esta, deve ser considerada como inexistente . Mas, se ela esta materializada nos autos, a mesma deve ser declarada nula, não produzindo qualquer efeito em relação as partes.

b) Por outro lado, reside a necessidade de aproveitamento dos atos, embora realizados de forma diferente desde que não cause prejuízo ou cerceie a defesa (art. 283 e seu parágrafo único do CPC).

A conclusão que se chega, no caso em apreço, vista esta situação sob todos os contornos fáticos e jurídicos, que, em aproveitando os atos realizados de forma diversa, à vista de que houve o ingresso da desnecessária ação principal quando, em verdade, deveria ser pedido principal dentro dos próprios autos, que a sentença, por estar em desacordo com o prescrito à espécie, deve ser anulada. E, de conseqüência, ante a impossibilidade de continuação do pedido principal nesta ação, visto que, de forma indevida, foi utilizada a ação principal, destoando das novas orientações prescritas pelo CPC vigente, simplesmente determinar o retorno dos autos à instância de piso para que seja apensada ao pedido principal (embora tratado como ação principal).

Por derradeiro, resta desnecessário este Tribunal manifestar sobre a certeza ou não da sentença porque esta foi anulada e, por conseqüência, a questão que foi tratada em sede do recurso de agravo de instrumento, resta consolidado a coisa julgada e, de conseqüência, a luz do art. 507 do CPC – É vedado à parte discutir no curso do processo a questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Derradeiramente, não reside ofensa ao principio da não surpresa prescrita no art. 10 do CPC, porque, de todo sabido que ninguém é licito praticar determinado ato e, mais tarde, alegar desconhecimento da lei, (art. 3º da LICC), e os claros contornos de orientação tratados pelo Código de Processo Civil davam o norte a seguir pelo apelante e este, mesmo assim, fez seu pedido contrário àquelas orientações constantes da lei adjetiva civil.

Com tais argumentos, anulo a sentença proferida em desaviso com os comandos processuais prescritos à espécie. Aproveito os atos já realizados, determinando a remessa dos autos para que sejam apensados ao pedido principal, feito de forma autônoma e não incidental, como o prescrito no art. 308 do Código de Processo Civil. E, se não existe sentença, não reside sucumbência e, no caso, esta questão somente poderá ser estabelecida quando do julgamento do pedido principal (anotado equivocadamente como ação principal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020